Tribunal: TJDFT
Processo: 0725141-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto noturno. Dosimetria da pena. Primeira fase. Critério de aumento. Adequação. Segunda fase. Proporcionalidade da redução. Sistema trifásico. Substituição ou suspensão da pena. Maus antecedentes. Não cabimento. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto noturno, previsto no art. 155, § 1o, do CP, às penas de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima, negando-lhe a substituição e a suspensão da pena.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se o critério de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a proporcionalidade da redução na segunda fase em relação à da primeira e o cabimento da substituição ou da suspensão da pena para o réu portador de maus antecedentes.
III. Razões de decidir.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
4. O critério de 1/8 adotado pelo juízo sentenciante não extrapola os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante orienta o aumento ou a redução da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante ou atenuante considerada, devendo critério diverso ser fundamentado de forma concreta e específica.
6. Não há violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na hipótese em que o quantum de redução da segunda fase for menor que o da exasperação da primeira fase, em aparente conflito à hierarquia escalonada das fases, se os critérios utilizados são aqueles admitidos pela jurisprudência consolidada.
7. O fato de o réu ostentar várias condenações pretéritas por crimes contra o patrimônio e ter sido novamente condenado pela prática de crime de mesma espécie evidencia que a substituição ou a suspensão da pena não seriam medidas suficientes para o cumprimento das funções retributiva, preventiva e ressocializadora.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44; art. 65, III, “d”; art. 68; e, art. 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, 2020/0298098-7, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 03/08/2021, publicado em 06/08/2021; STJ, AgRg no HC 634.754/RJ 2020/0339883-7, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, julgado em 17/08/2021, publicado em 20/08/2021; TJDFT, Acórdão 1893263, 07026381220228070005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, Revisor(a): CRUZ MACEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024; e, TJDFT, Acórdão 1764899, 07273992220228070001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023.